Tribunal: STF
Processo: Rcl 49137
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Sapucaia do Sul contra decisão monocrática do Min. Relator do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do AIRR- 20978-66.2017.5.04.0292.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que, interposto recurso de revista, a este foi negado seguimento, fato que motivou a interposição de agravo de instrumento, ao qual também foi negado seguimento por decisão irrecorrível. A decisão reclamada teria, pois, usurpado a competência desta Corte para apreciação de questão constitucional e descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 760.931 (tema 246) e ADC 16.



    Requer, assim, seja concedida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no feito de origem e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para cassar referida decisão. 



    O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações no eDOC 23.



    Citada, a beneficiária Nadir Wesner apresentou contestação. (eDOC 24)



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO RE 760.931/DF E DA ADC 16. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A reclamação constitucional não se presta à análise, pelo STF, de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. 2. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que trata de requisito de admissibilidade de recurso de revista, e os acórdãos proferidos na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral), no sentido da impossibilidade de responsabilização subsidiária automática do poder público pelo inadimplemento dos direitos trabalhistas pela empresa contratada. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação”. (eDOC 30) 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada constatou pela inviabilidade do processamento do recurso de revista em razão da existência de obstáculo processual e ausência de transcendência recursal, conforme se denota do seguinte trecho da decisão do Min. Relator:



    “O recurso de revista que se pretende destrancar foi interposto em face de acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, havendo a necessidade de se evidenciar a transcendência das matérias nele veiculadas, na forma do referido dispositivo e dos arts. 246 e seguintes do RITST.



    Constato, no entanto, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso.



    Com efeito, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Atos Processuais / Nulidade / Negativa de Prestação Jurisdicional.



    Não admito o recurso de revista no item.



    Em relação à arguição de nulidade do julgado, por negativa de prestação jurisdicional, não há como receber o recurso, pois não indicada violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso em que estaria atendida a restrição de análise imposta pelo art. 896, § 2º, da CLT combinado com a Súmula 459 do TST.



    Responsabilidade Solidária / Subsidiária / Tomador de Serviços / Terceirização / Ente Público.



    Alegação(ões): - violação do(s) art(s). 37, § 6º, da Constituição Federal.



    O trecho do acórdão recorrido que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista, transcrito nas razões recursais, é o seguinte:



    (...) A discussão acerca da responsabilidade subsidiária do executado Município de Sapucaia do Sul é matéria atinente à fase de conhecimento da presente ação, não podendo ser rediscutida após o trânsito em julgado. Destaca-se que as questões levantadas pelo ora agravante são analisadas e julgadas na sentença de conhecimento, inclusive, sob a égide da decisão proferida pelo STF na ADC n° 16 e a suposta atribuição de responsabilidade objetiva ao ente público. Sendo assim, não se pode admitir nova discussão de matéria anteriormente julgada, pois é vedado ao Julgador conhecer de questões já decididas (art. 836 da CLT, c/c o art. 505 do CPC). Ademais, a execução deve ater-se aos limites impostos pelo título executivo, sob pena de afronta à coisa julgada, que é imutável e indiscutível, no termos do art. 879, § 1º, da CLT e do art. 502 do CPC, além de ser garantida pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. A propósito, invoca-se a lição do doutrinador Fredie Didier Júnior (in Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 7.ed. Salvador: JusPodivm, 2012. pp. 418 e 419), ao ensinar que a coisa julgada formal é a imutabilidade da decisão judicial dentro de um processo em que foi proferida, porquanto não possa mais ser impugnada por recurso - seja pelo esgotamento das vias recursais, seja pelo decurso do prazo do recurso cabível. Trata-se de fenômeno endoprocessual, decorrente da irrecorribilidade da decisão judicial. Revela-se, em verdade, como uma espécie de preclusão, constituindo-se na perda do poder de impugnar a decisão judicial no processo em que proferida. Seria a preclusão máxima dentro de um processo jurisdicional. Também chamada de 'trânsito em julgado'.



    Destaca-se, também, que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 16, declarando a constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93, não afasta a possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração Pública, que continua sendo cabível quando é provada nos autos a existência de culpa do Poder Público. Por fim, invoca-se a jurisprudência deste Colegiado, transcrevendo-se a seguir as ementas de arestos do TST e deste Regional, respectivamente, sobre a questão trazida no presente recurso (...).



    Não admito o recurso de revista no item.



    O cabimento do recurso de revista oferecido contra decisão proferida em execução de sentença está restrito às hipóteses em que evidenciada ofensa direta e literal a norma inserta na Constituição da República, a teor do disposto no artigo 896, § 2º, da CLT e Súmula 266 do TST.



    A decisão não afronta direta e literalmente preceito da Constituição Federal.



    Inviável a análise das demais alegações recursais, face à restrição legal anteriormente mencionada.



    CONCLUSÃO



    Nego seguimento. 



    Examinando as matérias em discussão, em especial aquelas devolvidas no agravo de instrumento (art. 254 do RITST), observa-se que as alegações nele contidas não logram êxito em infirmar os obstáculos processuais invocados na decisão que não admitiu o recurso de revista.



    Dessa forma, inviável se torna o exame da matéria de fundo veiculada no recurso de revista. (eDOC 16, p. 1-3, grifo nosso) 



    Da leitura do trecho transcrito, verifico que, não obstante o ato reclamado tenha inadmitido o apelo com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à responsabilização subsidiária nos contratos com administração pública, tema tratado na ADC 16/DF. 



    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais , no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, cujo mérito está sendo analisado pelo Plenário. Eis a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020, grifo nosso)



    Desse modo, verifica-se que a autoridade reclamada, ao considerar ausente a transcendência da matéria, obstando a interposição de recurso ao STF, usurpou a competência desta Corte para apreciar a matéria.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes monocráticos: Rcl-MC 38.468, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.3.20; Rcl-MC 36.705, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.6.2020; Rcl 41.412, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2019 e Rcl 39.715, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.6.2020.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a ausência de transcendência da matéria em discussão, determinando que outro seja proferido, levando em consideração a jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente